Tribunal: CARF
Processo: 15374.919923/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.919923/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.617 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrente
GILAT DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ERRO DE PREENCHIMENTO.
DE
DIPJ.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, equívoco no
preenchimento da DIPJ não pode figurar como óbice ao direito creditório.
Prevalece na espécie a verdade material. Neste caso, o processo deve retornar à
Receita Federal para reanálise do direito creditório vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração na
formação do saldo negativo do ano-calendário 2005 o IR-Fonte informado na Ficha 50 da
DIPJ/2006 e as receitas financeiras informadas na Ficha 06A (linha 24), podendo intimar a parte
a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.919923/2008-21
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.617 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919923/2008-21

Relatório

Trata-se de declaração de compensação (Dcomp) em que o contribuinte
compensou débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário
2005, no valor original de R$166.499,85.
2.
Despacho Decisório não homologou a compensação declarada em razão de o
crédito informado na DIPJ não corresponder ao valor do saldo negativo informado na Dcomp.
3.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, que apurou
prejuízo fiscal no período e o crédito de saldo negativo é formado somente com imposto de
renda retido na fonte; que o mero erro formal de preenchimento da DIPJ/2006 não pode
prejudicar o direito creditório.
4.
O acórdão recorrido apontou inconsistência na retenção na fonte de determinadas
fontes pagadoras e não comprovação de que os rendimentos foram oferecidos à tributação.
Pontuou ainda a necessidade de “apresentação dos registros contábeis, demonstrando que tais
rendimentos foram escriturados no respectivo período de apuração. Isso porque, não é possível
se apurar a composição das receitas informadas na Ficha 06a -Demonstração do Resultado – PJ
em Geral – da DIPJ/2006”.
5.
Com efeito, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006 [sic - 2005]
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
COMPROVADO NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A falta de comprovação da certeza e liquidez do crédito, requisitos necessários para o
reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66
do Código Tributário Nacional, acarreta o indeferimento do pedido e a não
homologação das compensações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/04/2013, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 02/05/2013, e apresenta as alegações a seguir (e-fls. 216 e seg.).
7.
Observa inicialmente que, o crédito pleiteado “corresponde a R$165.339,24 e não
a R$ 166.499,85 como anteriormente apontado”.
8.
Informa que no ano-calendário de 2005 sofreu retenções de imposto de renda em
montante superior ao efetivamente apurado com base no lucro real apurado, o qual compõe o seu
saldo negativo.
9.
Registra que o mero erro formal de não ter indicado corretamente na Ficha 11 da
DIPJ/2006 os valores retidos, mas sim Ficha 50, não prejudica o seu direito creditório, porquanto
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.617 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919923/2008-21

deve ser observada o princípio da verdade material.
10.
Apresenta documentação contábil para comprovar as retenções na fonte e
oferecimento dos rendimentos à tributação, conforme será analisado em detalhe no voto.
11.
Por fim, requer o provimento do recurso voluntário para homologar as
compensações declaradas.
12.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
13.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
14.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de direito creditório de saldo
negativo de IRPJ referente ao ano-calendário 2005, composto somente por imposto de renda
retido na fonte.
15.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
16.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
17.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
18.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
19.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.617 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919923/2008-21

20.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
21.
No caso em análise, o contribuinte não informou os valores retidos na fonte na
ficha 11 da DIPJ (cálculo do IRPJ estimativa), mas sim na ficha 50 (demonstrativo do IRRF).
22.
A recorrente informa, inicialmente, em seu recurso voluntário que o crédito pleiteado
de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005, “corresponde a R$165.339,24 e não a
R$166.499,85” conforme informado na Dcomp.
23.

A decisão recorrida apontou que "o comprovante de retenção do imposto
incidente sobre os rendimentos financeiros, CNPJ 60.746.948/0001-12, Bradesco, comprova o
valor de R$ 135.372, 12 (fls. 55), e não o montante de R$ 166.499,85”.
24.
Apontou ainda que “faltou a comprovação de que os rendimentos foram
oferecidos à tributação, condição necessária para o aproveitamento do imposto retido na
formação do saldo negativo de IRPJ”, bem como a necessidade de “apresentação dos registros
contábeis, demonstrando que tais rendimentos foram escriturados no respectivo período de
apuração. Isso porque, não é possível se apurar a composição das receitas informadas na Ficha
06 A-Demonstração do Resultado – PJ em Geral – da DIPJ/2006”.
25.
A recorrente informa que o valor de R$9.385.988,93, descrito na ficha 06A, linha
24, da DIPJ/2006 (e-fls. 30), corresponde ao somatório dos valores relativos às contas elencadas
no quadro abaixo, conforme balancete correspondente ao ano-calendário 2005 (e-fls. 257):

26.
Para comprovar o oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes ao
IR-Fonte, bem como a escrituração no período de apuração correto, a recorrente apresenta, a
título de exemplo, o livro Razão da rubrica Juros-Aplicações Financeiras (conta 4.1.9.5.1.1), no
montante de R$869.650,24 (e-fls. 261).
27.
Apresenta ainda o Livro Razão da rubrica “IRRF Aplicação Financeira” referente
ao ano-calendário 2005, cujo saldo final é R$165.339,24 (e-fls. 264), que coincide com o valor
pleiteado.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.617 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.919923/2008-21

28.

Como dito antes, o saldo negativo em análise é formado somente por IR-Fonte.
Nesse sentido, a despeito de a recorrente não ter informado o IR-Fonte na Ficha 11 da DIPJ
(cálculo do IR estimativa), mas somente na Ficha 50 (demonstrativo de IR - Fonte); a meu ver, a
amostra de documentação contábil apresentada pela recorrente alcança o mínimo de
plausibilidade a demandar uma reanálise do direito creditório pleiteado, considerando o IR-fonte
informado Ficha 50 da DIPJ/2006 e a respectiva receita financeira informada na Ficha 06A
(linha 24) (receitas financeiras).
29.

Afinal, conforme salientado acima, colacionados aos autos elementos probatórios
suficientes e hábeis, eventual equívoco na informação no preenchimento da declaração não pode
figurar como óbice ao direito creditório. Prevalece na espécie a verdade material.
Conclusão
30.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para que se retorne
o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração na formação do saldo negativo do ano-calendário 2005 o
IR-Fonte informado na Ficha 50 da DIPJ/2006 e as receitas financeiras informadas na Ficha 06A
(linha 24), podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida
decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 306
DF CARF MF
Original